Tribunal: TJES
Processo: 0003107-69.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003107-69.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON NERY CORESMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. BALIZA “ANTECEDENTES” INDEVIDAMENTE NEGATIVADA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. PENA MÍNIMA. TERCEIRA FASE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não constam nos autos, informações apontando que o acusado, já foi condenado por outro crime, nem mesmo que respondeu a outro processo, motivo pelo qual, não pode ser desvalorado o vetor “antecedentes”, na fase do art. 59, do CP.

2. Na fase intermediária, embora o réu tenha confessado a autoria do delito, não é possível aplicar a atenuante (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), pois é vedada a redução da pena, abaixo do mínimo legal (Súmula 231, do STJ).

3. Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, pois o crime de tráfico de drogas foi cometido, com o emprego de arma de fogo.

4. Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), diante das circunstâncias que culminaram com a prisão em flagrante do acusado, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, na posse de drogas (cocaína e crack), com alto potencial lesivo à saúde, portando uma arma de fogo municiada, com um carregador reserva, além de ter confessado, que estava guardando as drogas e a arma há poucos dias, a pedido de um traficante local, que lhe pagaria um valor semanalmente, o que revela a sua dedicação à atividade criminosa.

5.

Recurso parcialmente provido, tão somente reduzir a pena do réu, fixando-a, definitivamente, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantida a sentença condenatória, nos seus demais termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003107-69.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLON NERY CORESMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN LUIZ DE SOUZA - ES23775

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

MARLON NERY CORESMA
,
contra a sentença (fls. 158/160) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo
(art. 33, caput, c/c art. 40, inc. IV, ambos da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Em razões recursais (id 7183842), a defesa aduz que, na fase do art. 59, do CP, a vetorial “antecedentes” foi indevidamente negativada, requerendo ainda, que na terceira fase, seja reconhecido o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Em relação ao fato,
narra a denúncia
que, no dia 09 de dezembro de 2022, no bairro Itaputera, em Aracruz-ES, policiais militares receberam informações de populares, acerca da comercialização de drogas por um indivíduo, com as descrições físicas e vestimentas do acusado MARLON.

Ato contínuo, a guarnição policial prosseguiu ao local indicado, onde avistaram o réu, e realizaram a sua abordagem, sendo encontrado em seu poder,
22 (vinte e dois) pinos de cocaína, 44 (quarenta e quatro) pedras de crack e R$ 428,00
(quatrocentos e vinte e oito reais), em notas trocadas, além de
01 (uma) pistola 9 mm, com numeração suprimida, carregada com 15 (quinze) munições e 01 (um) carregador, municiado 14 (quatorze) munições, do mesmo calibre
.

Registro que a defesa não questiona a materialidade e a autoria
, requerendo, tão somente, a revisão da fase dosimétrica.

Quanto a alegação, de que a baliza
“antecedentes”
, foi indevidamente negativada, na fase do art. 59, do CP, tenho que razão assiste à defesa.

Isto porque, não constam nos autos, informações apontando que o acusado, já foi condenado por outro crime, nem mesmo que respondeu a outro processo, motivo pelo qual, não pode ser desvalorado referido vetor.

Outrossim, esclareço que a quantidade e a variedade das drogas, serão apreciadas, na última etapa dosimétrica, de modo que, não incide o art. 42, da Lei nº 11.343/06, nesta primeira fase.

Desta forma, tenho que a pena-base, deve ser fixada no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária,
verifico que o réu confessou a autoria do delito, contudo, não é possível aplicar aludida atenuante (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), pois é vedada a redução da pena, abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231
1
, do STJ.

Prosseguindo, na terceira etapa
, incide a causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, pois o crime de tráfico de drogas foi cometido, com o emprego de arma de fogo, devendo a pena ser majorada em 1/6 (um sexto), concretizando-a, definitivamente, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A
inda na última fase dosimétrica, a defesa pretende o
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), todavia, vislumbro que o réu foi preso, em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, na posse de drogas (cocaína e crack), com alto potencial lesivo à saúde, portando uma arma de fogo, com numeração suprimida e municiada, com um carregador reserva, além de ter sido apreendido, em notas trocadas, a quantia de R$ 428,00 (quatrocentos e vinte e oito reais).

Verifico também, que o réu confessou, em seu interrogatório judicial (link de fls. 127-verso), que estava guardando as drogas e a arma há poucos dias, a pedido de um traficante local, que lhe pagaria o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por semana, tendo aceitado a proposta, pois encontrava-se desempregado, no entanto, não chegou a receber o valor, pois foi preso antes.

Decerto que tais circunstâncias comprovam, a sua dedicação criminosa, o que afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, como já decidido pelo STJ, no seguinte julgado:

“(...) 2.
A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedica ao tráfico de drogas, haja vista não apenas a natureza, variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos - 22 pedras de "crack", pesando 55,49 g; 29 invólucros de cocaína, pesando 11,02g; 02 tabletes de maconha, pesando 328,77 g e 01 bucha da mesma substância, pesando 1,88g (e-STJ, fl. 81) -, mas principalmente devido à apreensão de balanças de precisão, arma de fogo de uso permitido e munições; acrescente-se a isso o fato de o próprio paciente haver confessado em Juízo que estava traficando há poucos dias, pois havia sido demitido de seu emprego lícito (e-STJ, fl. 79); tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 868.353/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 18/12/2023
, DJe de 20/12/2023.)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, tão somente para reduzir a pena do acusado
MARLON NERY CORESMA
, fixando-a, definitivamente, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Outrossim, mantenho a sentença condenatória, nos seus demais termos.

É como voto.

1
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator, para dar parcial provimento ao recurso.